Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705702-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBRATEC COMUNICACOES LTDA APELADO: ANDREA COELHO E SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por EMBRATEC COMUNICAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – processo no 0705702-14.2024.8.07.0020, proposto por ANDREA COELHO E SILVA, julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida pelo IPCA, a partir da data do ato ilícito, e acrescida de juros de mora, à taxa legal (SELIC – IPCA, art. 406, § 1o do CC), com periodicidade mensal, desde a citação. CONDENAR a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e acrescida de juros de mora, à taxa legal, com periodicidade mensal, a partir da data do ilícito (art. 54/STJ). Na ocasião da interposição do recurso, réu, ora recorrente, deixou de recolher o preparo do recurso porque solicitou, no corpo da petição, o deferimento da Gratuidade de Justiça. Em despacho proferido em 29.09.2025 (ID no 76625145), esta Relatoria determinou a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos prova da alegada incapacidade de suportar à custas do processo, a exemplo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária da empresa. Em resposta ao referido ato judicial, o réu apresentou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) dos exercícios de 2023 (ID no 77105979 – Pág. 15), 2024 (ID no 77105984 – Pág. 1/5), e, 2025 (ID no 77105986 – Pág. 1/5), com os correspondentes Recibos de Entrega; Extrato do Simples Nacional gerado em 05.08.2025 (ID no 77105988 - Pág. 1/3) e documentos comprobatórios de despesas da empresa como: Mensalidade IP Connect (ID no 77105989), Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (ID no 7105990); Contratos de Cédula de Crédito Bancário (ID no 77105591); Faturas de Plataformas de atendimento digital (ID no 77105994); saídas PIX (ID no 77105995); Folha salário de empregados (ID no77106008); Contrato Particular de Locação de Imóvel para fins comerciais (ID no 77106859); etc. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, a fim de demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, o réu, ora recorrente, apresentou, apenas, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente aos exercícios de 2023, 2024, e, 2025, acompanhadas dos respectivos Recibos de Entrega; Extrato do Simples Nacional emitido em 05.08.2025 e alguns documentos relativos a despesas da empresa. No entanto, após uma análise minuciosa dos referidos documentos, esta Relatoria pôde perceber que, no que tange à DEFIS 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, a parte ré, ora recorrente, praticamente não declarou nenhuma operação financeira ou operacional, considerando dados relacionados a receitas, despesas, estoques, aquisições, rendimentos aos sócios, etc., com exceção de algumas entradas e saídas interestaduais registradas. Por seu turno, os dados constantes no Extrato do Simples Nacional de 07/2025 demonstram receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores no patamar de R$ 379.692,61 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos). No geral, percebe-se que a parte ré, ora recorrente, não envidou esforços para comprovar sua real situação financeira, o que poderia ter sido feito por meio de documentos contábeis complementares, como Livro Caixa, Livro de Registro de Inventário, Extratos Bancários, Comprovantes de Faturamento, etc., aptos a conferir maior transparência à alegação de hipossuficiência. Noutro giro, anota-se que a existência de documentos comprobatórios de despesas mensais da empresa demonstra, apenas, que a parte ré, ora recorrente, permanece em plena atividade, o que afasta, por si só, a tese de inviabilidade operacional. Por fim, ainda que os documentos pudessem sugerir dificuldades financeiras decorrentes de eventuais exercícios deficitários, não seriam suficientes para evidenciar a efetiva impossibilidade de suportar os encargos processuais. Se assim fosse, sequer as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial precisariam demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo. Resta-se, portanto, patente o insucesso da pretensão deduzida. No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1.A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2.A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos,o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades(enunciado 481 da súmula do c. STJ:"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ousem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar comos encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. INTIME-SE a parte ré, ora recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator